Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARA USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (CUST). IMPUGNAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. VALORES CONTROVERTIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Para a propositura da ação monitória é necessário que a petição inicial esteja instruída com documento comprobatório da existência do valor vindicado pelo credor.
2. No caso em exame, a ação de cobrança lastreia-se em notas fiscais relativas à disponibilização de instalações de transmissão de energia elétrica à ré, geradas a partir do histórico de inadimplência, emitido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, as quais foram impugnadas em mandado de segurança em trâmite na Justiça Federal em desfavor da ANEEL.
3. Dos autos, verifica-se a ciência da autora acerca da liminar concedida, bem como a informação de que a cobrança do passivo (período anterior a julho de 2023) dependeria da conclusão do mandado de segurança, cuja liminar postergou o início do contrato para uso do sistema de transmissão (CUST).
4. Apelação provida. Unânime.